Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou o levantamento de valores ao julgamento definitivo de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar o argumento de suposta inaplicabilidade do Tema 864 do STF à hipótese dos autos e ao não considerar superada a controvérsia quanto à exigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia instaurada, e concluiu que o impedimento ao levantamento de valores decorre da inexistência de parcela incontroversa, e não do ajuizamento da ação rescisória ou de eventual aplicação do Tema 864 do STF.
5. A análise da exigibilidade do título à luz do Tema 864 do STF não integrou a ratio decidendi do acórdão embargado, logo não se configura omissão por sua não apreciação explícita.
6. A pretensão do embargante de ver examinada tese jurídica não adotada no julgamento revela mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, admite-se o prequestionamento implícito da matéria discutida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão.
2. A ausência de análise expressa de tese jurídica não debatida na fundamentação do acórdão não configura omissão sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de novos precedentes no julgamento dos embargos.